Tribunal: TJSP
Processo: 2045073-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Ação de indenização em fase de cumprimento de sentença. Laudo pericial. Cálculos que, conquanto não tivessem incluído honorários advocatícios de sucumbência, foram homologados, após anuência de ambas as partes. Erro material não sujeito à preclusão, e passível de retificação.

Recurso provido.